Tribunal: TJES
Processo: 5003818-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003818-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JILSON DE JESUS BERNADO DE AGUIAR
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
(1).
TESE AUTORAL. INTERRUPÇÃO SEM AVISO PRÉVIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DIA 19/12/2019.

IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAR A ATIVIDADE COMERCIAL (LAVA JATO). AGENDAMENTO DE 25 CLIENTES PARA O DIA EM QUE OCORREU A INTERRUPÇÃO.

PERDA DO FATURAMENTO RESPECTIVO. DANO MATERIAL. INVIABILIDADE DE ATENDER OS CLIENTES. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL.

(2).
ANTÍTESE. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO. DESLIGAMENTO PROGRAMADO. AVISO PRÉVIO. AVISO AO PÚBLICO VEICULADO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO “A TRIBUNA” NO DIA 11/12/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. REQUERIDA ALEGA QUE AGIU DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MERAMENTE HIPOTÉTICO. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(3).
SENTENÇA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA TESE AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DANO MATERIAL APURADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

(4).
RECURSO. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO COM AVISO PRÉVIO. AVISO AO PÚBLICO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO “A TRIBUNA”, PUBLICADO NO DIA 11/12/2019. DENTRO DO PRAZO PREVISTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(5).
CONTRARRAZÕES. RECORRIDO ALEGA QUE O JORNAL INFORMADO PELA RECORRENTE NÃO CIRCULA NA COMARCA DE LINHARES/ES. REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO E A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Até aqui, é o relatório, apesar da desnecessidade (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). Recurso conhecido pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA TER SOFRIDO DANO MORAL, PELO CONSTRANGIMENTO PERANTE SEUS CLIENTES, EM VIRTUDE DA REPENTINA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, QUE IMPOSSIBILITOU A EXPLORAÇÃO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL (LAVA JATO). INCONTROVÉRSIA QUANTO À FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL E DATA APONTADOS NA EXORDIAL, PORQUANTO CONFIRMADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE.

AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO AO PÚBLICO, PELA RÉ, DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSTRANGIMENTO DO REQUERENTE FRENTE AOS SEUS CLIENTES. INEXISTÊNCIA. A RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, QUE REGE AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTABELECE, EM SEU ANEXO IV, NO MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SER DIREITO DO CONSUMIDOR “18. ser informando sobre a ocorrência de interrupções programadas, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão ou outro meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;” ASSIM, NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL PARA QUE O FORNECEDOR EM CARÁTER GERAL, RECEBA A NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE FATURA, OU SEJA NOTIFICADO POR DOCUMENTO ESCRITO E INDIVIDUAL, SITUAÇÃO APLICÁVEL APENAS ÀQUELES CONSUMIDORES QUE DEPENDAM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMO SUPORTE À VIDA. A ALEGAÇÃO DE NÃO CIRCULAÇÃO DO JORNAL A TRIBUNA NA COMARCA DE LINHARES É MATÉRIA FÁTICA QUE SOMENTE FOI TRAZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, EM NÍTIDA NOVAÇÃO RECURSAL, E QUE SEQUER FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO, EM QUE PESE SER, EM TESE, MATÉRIA FÁTICA CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. VEDAÇÃO À SURPRESA. ADEMAIS, NÃO SENDO HIPÓTESE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE, COM A INTERRUPÇÃO NO PERÍODO DE PARTE DA MANHÃ E PARTE DA TARDE, TERIA SOFRIDO ABALOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL, O QUE NÃO O FEZ, NÃO SENDO POSSÍVEL IMPOR ESTA OBRIGAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE INVERSÃO, AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, SEJA DE DANOS MATERIAIS, SEJA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA PELA RECORRENTE DAS CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTANTE NAS CONTRARRAZÕES.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(9).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

(10).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.